Tribunal: STJ
Processo: 0076361-85.2014.8.13.0016
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192014 - MG (2025/0008942-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: WILLIAN DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS ESTEVES PEREIRA - MG069777
GUSTAVO PERES BARBOSA - MG135184
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: LUCIMAR INCERTI
ADVOGADO
: TELLES RODRIGO GONCALVES - MG136047
INTERES.
: RAFAEL DANZIGER SILVA PEREIRA
INTERES.
: HELISANDRO CESAR SALES
ADVOGADOS
: EDUARDO PEREIRA DIAS - MG104708
SAULO BATISTA GOULART - MG150899
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Princípio da identidade
física do juiz. Alegação de ilicitude de provas. Súmula 7 do STJ. Agravo
regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ, que
impede o reexame de matéria fático-probatória.
2. O agravante foi condenado pelo delito previsto no
parágrafo
art. 333,
único, do Código Penal, com pena privativa de liberdade substituída por
restritivas de direitos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial
provimento ao apelo defensivo, reduzindo a pena de multa e a prestação
pecuniária, mas manteve a condenação.
3. No recurso especial, o agravante alegou violação aos arts. 157 e 399,
§ 2o, do Código de Processo Penal, sustentando nulidade da sentença por
ilicitude de provas fotográficas e violação ao princípio da identidade física do
juiz.
4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, fundamentando
que as questões suscitadas demandariam reexame de provas, atraindo a
incidência da Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se as alegações de
ilicitude das provas fotográficas e de violação ao princípio da identidade física
do juiz podem ser analisadas em sede de recurso especial, sem reexame de
matéria fático-probatória.
III. Razões de decidir
6. As instâncias ordinárias concluíram que a substituição do magistrado
sentenciante ocorreu em virtude de movimentação na carreira, hipótese que
Documento eletrônico VDA52296853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: f3da714e-c944-4969-bc09-95768cedbb6b

excepciona o princípio da identidade física do juiz, e que não houve
demonstração de prejuízo concreto para a defesa.
7. As fotografias utilizadas como prova, embora obtidas em aparente
desacordo com normas administrativas do sistema prisional, não configuram
prova ilícita, pois não violam garantias fundamentais.
8. A análise das alegações do agravante demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
9. A condenação, por si só, não caracteriza prejuízo concreto, sendo
necessário demonstrar que a nulidade apontada teria alterado o resultado do
julgamento, o que não foi feito pelo agravante.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
10. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A substituição do magistrado sentenciante em virtude de
movimentação na carreira não viola o princípio da identidade física do juiz,
desde que não haja demonstração de prejuízo concreto.
2. Fotografias obtidas em desacordo com normas administrativas do
sistema prisional não configuram prova ilícita, desde que não violem garantias
fundamentais.
3. A análise de nulidades processuais em recurso especial exige
demonstração de prejuízo concreto, sendo vedado o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ.
CPP, arts. 157 e 399, § 2o; Código
Dispositivos relevantes citados:
Penal,
parágrafo único.
art. 333,
STJ, Súmula 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
12/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52296853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: f3da714e-c944-4969-bc09-95768cedbb6b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192014 - MG (2025/0008942-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: WILLIAN DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS ESTEVES PEREIRA - MG069777
GUSTAVO PERES BARBOSA - MG135184
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: LUCIMAR INCERTI
ADVOGADO
: TELLES RODRIGO GONCALVES - MG136047
INTERES.
: RAFAEL DANZIGER SILVA PEREIRA
INTERES.
: HELISANDRO CESAR SALES
ADVOGADOS
: EDUARDO PEREIRA DIAS - MG104708
SAULO BATISTA GOULART - MG150899
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Princípio da identidade
física do juiz. Alegação de ilicitude de provas. Súmula 7 do STJ. Agravo
regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ, que
impede o reexame de matéria fático-probatória.
2. O agravante foi condenado pelo delito previsto no
parágrafo
art. 333,
único, do Código Penal, com pena privativa de liberdade substituída por
restritivas de direitos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial
provimento ao apelo defensivo, reduzindo a pena de multa e a prestação
pecuniária, mas manteve a condenação.
3. No recurso especial, o agravante alegou violação aos arts. 157 e 399,
§ 2o, do Código de Processo Penal, sustentando nulidade da sentença por
ilicitude de provas fotográficas e violação ao princípio da identidade física do
juiz.
4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, fundamentando
que as questões suscitadas demandariam reexame de provas, atraindo a
incidência da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51601009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:13
Código de Controle do Documento: 15e67fd0-7306-4a60-95f9-fa508b2b3b2b

II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se as alegações de
ilicitude das provas fotográficas e de violação ao princípio da identidade física
do juiz podem ser analisadas em sede de recurso especial, sem reexame de
matéria fático-probatória.
III. Razões de decidir
6. As instâncias ordinárias concluíram que a substituição do magistrado
sentenciante ocorreu em virtude de movimentação na carreira, hipótese que
excepciona o princípio da identidade física do juiz, e que não houve
demonstração de prejuízo concreto para a defesa.
7. As fotografias utilizadas como prova, embora obtidas em aparente
desacordo com normas administrativas do sistema prisional, não configuram
prova ilícita, pois não violam garantias fundamentais.
8. A análise das alegações do agravante demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
9. A condenação, por si só, não caracteriza prejuízo concreto, sendo
necessário demonstrar que a nulidade apontada teria alterado o resultado do
julgamento, o que não foi feito pelo agravante.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
10. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A substituição do magistrado sentenciante em virtude de
movimentação na carreira não viola o princípio da identidade física do juiz,
desde que não haja demonstração de prejuízo concreto.
2. Fotografias obtidas em desacordo com normas administrativas do
sistema prisional não configuram prova ilícita, desde que não violem garantias
fundamentais.
3. A análise de nulidades processuais em recurso especial exige
demonstração de prejuízo concreto, sendo vedado o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ.
CPP, arts. 157 e 399, § 2o; Código
Dispositivos relevantes citados:
Penal,
parágrafo único.
art. 333,
STJ, Súmula 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51601009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:13
Código de Controle do Documento: 15e67fd0-7306-4a60-95f9-fa508b2b3b2b

Adota-se o relatório que consta na decisão das fls. 3809-3815:
"Em agravo em recurso especial interposto por Willian da Silva contra decisão do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais, examina-se a inadmissão do recurso especial, fundada na Súmula
7 do STJ, que impede o reexame de prova.
agravante Willian da Silva foi condenado, em primeiro grau, pelo delito previsto no artigo
333, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, além de 26 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à
comunidade (e-STJ fls. 2745-2820).
O acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo
defensivo, somente para reduzir a pena de multa aplicada, para 16 dias-multa, e reduzir a
prestação pecuniária ao mínimo lega, um salário mínimo. Manteve a condenação,
fundamentando-se na suficiência das provas e na adequação típico-normativa das condutas (e-
STJ fls. 3366-3411).
O recurso especial, com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, alegou
art. 105,
violação aos artigos 157 e 399, §2o, do Código de Processo Penal, requerendo a anulação da
sentença condenatória por considerar provas ilícitas e por violação ao princípio da identidade
física do juiz (e-STJ fls. 3570-3580).
O recurso não foi admitido pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 3593-3596).
Na petição de agravo em recurso especial (e-STJ fls. 3731-3737), o agravante busca
infirmar a decisão de inadmissão. Alega, em síntese, que a questão não desafia o revolvimento
da matéria fático-probatória, pois os parâmetros fáticos já estão estabelecidos e reconhecidos
no acórdão. Reitera que as fotografias foram obtidas em desacordo com a lei, violando o
do Código de Processo Penal. Por fim, argumenta que a Juíza que presidiu a instrução
art. 157
ainda se encontrava lotada na Vara Criminal de origem ao tempo dos memoriais, podendo
sentenciar o feito, em respeito ao princípio da identidade física do juiz.
O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
agravo em recurso especial (e-STJ fls. 3785-3797), em parecer assim ementado:
"PENAL. PROCESSO PENAL. 2 AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. FUNDADOS
NO ARTIGO 105, III, "A" E "C" DA CF. REFORMA DAS DECISÕES QUE
INADMITIRAM OS RECURSOS ESPECIAIS. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. NULIDADES PROCESSUAIS.
DO CPP.
ART. 563
PRINCÍPIO PAS DE NULITTÈ SANS GRIEF. ABSOLVIÇÃO. MÉRITO DECISÓRIO.
INVERSÃO DO JULGADO. INCABÍVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES JUDICIAIS. PARECER PELO
DESPROVIMENTO DO RECURSO""

Acrescenta-se que foi conhecido o agravo para não conhecer do recurso
especial (e-STJ fls. 3809-3815).
Sobreveio, então, agravo regimental pelo recorrente (e-STJ fls. 3856-3863).
A parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a decisão recorrida (e-
STJ fls. 3808-3809).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51601009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:13
Código de Controle do Documento: 15e67fd0-7306-4a60-95f9-fa508b2b3b2b

O agravo regimental é tempestivo. Contudo, não verifico elementos suficientes
para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios
fundamentos (e-STJ fls. 3809-3815):
"O agravante se desincumbiu do ônus de refutar os fundamentos da decisão de
admissibilidade da origem. Portanto, conheço do agravo e passo a examinar a admissibilidade
do recurso especial.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o recurso especial não se presta à
reapreciação de elementos fático-probatórios, devendo o recorrente delimitar com precisão os
contornos jurídicos da tese invocada e demonstrar que sua análise prescinde de nova incursão
nos fatos da causa, partindo das premissas fáticas já estabelecidas pelo acórdão recorrido.
Para que o recurso especial ultrapasse o óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, é necessário
que a controvérsia jurídica possa ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas
instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório. Alegações
genéricas de ofensa à norma federal, dissociadas de uma demonstração clara de que os fatos
relevantes para o deslinde da controvérsia estão devidamente consolidados no acórdão
recorrido, não afastam a incidência da referida súmula.
Ou seja, deve haver demonstração que a controvérsia se restringe à interpretação jurídica de
normas; explicar que não há necessidade de revolvimento da moldura fática definida pelas
instâncias ordinárias; e indicar precisamente quais premissas fáticas são imutáveis. Não basta
alegar genericamente que a análise é jurídica ou interpretativa.
No caso, o recorrente sustenta que houve violação ao princípio da identidade física do juiz
e ilicitude das provas, alegando que as fotografias utilizadas como prova foram obtidas em
desacordo com normas legais e administrativas, e que a sentença foi proferida por juiz diverso
daquele que presidiu a instrução (e-STJ fls. 3570-3580).
Sobre o ponto, assim se manifestou o Tribunal de origem:
"Da violação ao princípio da identidade física do juiz.
A defesa de Willian sustenta que, "embora a instrução processual tenha sido conduzida pela
MM. Juiza, Dra. Denise Lúcio Tavela, que foi, após a apresentação das alegações finais,
transferida para a Vara de Família da Comarca de Alfenas/MG, o feito foi sentenciado, com os
protestos antecipados da defesa do recorrente, pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Elias Aparecido
de Oliveira, que, sopesado o inegável saber jurídico, não teve contato com a produção
probatória" (ordem no 69).
Acrescenta que, por estar lotada na mesma comarca, a citada Magistrada poderia ter
proferido a sentença, em observância ao princípio da identidade física do juiz.
Não obstante os judiciosos argumentos, não lhe assiste razão.
De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o principio da identidade fisica
do juiz não é absoluto, devendo ser interpretado em conjunto com as limitações dispostas no
do Código de Processo Civil de 1973:(...)
art. 132
Na hipótese, como pontuado pelo Julgador singular, "não obstante a instrução processual
ter sido conduzida por outro Magistrado, a mudança de julgador se deu em razão de
movimentação na carreira" (ordem no 48).
A promoção e a remoção do julgador, por certo, são exceções admitidas pelo postulado ora
em análise, não sendo possível, assim, o acolhimento da tese defensiva.
De mais a mais, sabe-se que suposta ofensa ao princípio da identidade física do juiz apenas
ocasiona vício processual em caso de demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu in
casu, até porque o teor condenatório da decisão, por si só, não se presta para tanto.
Logo, é de rigor a REJEIÇÃO da preliminar.
Da ilicitude das fotos constantes dos autos.
Documento eletrônico VDA51601009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:13
Código de Controle do Documento: 15e67fd0-7306-4a60-95f9-fa508b2b3b2b

A defesa de Willian, Rafael e Helisandro César alegam que as fotos existentes nos autos
são ilícitas, porquanto proibida a entrada de aparelhos celulares e máquinas fotográficas em
presídios.
Sem razão, a meu ver.
A existência das fotografias em questão (ordem no 03), embora possa indicar a fragilidade
da segurança do presídio e, consequente, acarretar a responsabilização de quem ingressou ou
facilitou a entrada do aparelho eletrônico no estabelecimento, não viola normas constitucionais
ou legais, especialmente direitos e garantias fundamentais, não havendo, pois, que se falar em
ilicitude de tais provas.
Com efeito, REJEITO a preliminar."
Nota-se que a decisão recorrida pelo recurso especial, assentou que a mudança de juiz
ocorreu por movimentação na carreira, o que é uma exceção admitida, e que as fotografias,
embora indicativas de fragilidade na segurança do presídio, não violam normas constitucionais
ou legais, não havendo ilicitude. Além disso, assentou que não foi demonstrado prejuízo
concreto (e-STJ fls. 3366-3411).
Nessa questão, as instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e chegar a
conclusão diversa daquela encontrada na origem demandaria reexame de provas. Logo, a
decisão das instâncias ordinárias no sentido de que não há ilicitude nas provas e que a
mudança de juiz não causou prejuízo concreto é insuscetível de modificação nesta Corte.
O recorrente busca, na verdade, rediscutir a avaliação das provas fotográficas e a aplicação
do princípio da identidade física do juiz, pretendendo que esta Corte reexamine a origem das
fotografias e a adequação da mudança de magistrado. No entanto, tais questões já foram
devidamente apreciadas pelas instâncias ordinárias, que concluíram pela regularidade das
provas e pela ausência de prejuízo na mudança de juiz. A tentativa de reavaliar esses aspectos
fáticos, sem apresentar novos elementos jurídicos, configura uma tentativa de inovação fática,
vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Além disso, o recorrente não demonstra como a suposta ilicitude das provas ou a mudança
de juiz teria alterado o resultado do julgamento, limitando-se a alegar genericamente a
violação de normas sem indicar prejuízo concreto. A condenação, por si só, não pode ser
considerada como prejuízo, pois caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada,
acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos.
Sobre o ponto, oportuno repisar a manifestação do Ministério Público:
"No caso em debate a matéria alegada pelos agravantes, para serem analisadas,
demandariam reexame do mérito decisório constante do processo, o que não é possível em
sede de recurso especial.
Sabe-se que a súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o reexame fático-
probatório nos recursos especiais: "A PRETENSÃO DE SIMPLES REEXAME DE
PROVA NÃO ENSEJA RECURSO ESPECIAL."
Essa Corte Superior salienta que só pode ser decretada nulidade processual diante da
demonstração de real prejuízo ao réu, a condenação deste não se enquadra com prejuízo, pois é
consectário lógico da ação penal."
Dessa forma, constata-se que o recurso especial veicula pretensão que pressupõe o reexame
do conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, o que atrai, de forma
inequívoca, a incidência do enunciado da Súmula n. 7 do STJ. A propósito:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
NULIDADE
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE JULGAMENTO
PRESENCIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que reconsiderou decisão anterior e conheceu parcialmente de recurso especial,
anulando julgamento de apelação criminal por cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA51601009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:13
Código de Controle do Documento: 15e67fd0-7306-4a60-95f9-fa508b2b3b2b

2. A decisão monocrática entendeu que a ausência de apreciação de pedido de julgamento
presencial configurou cerceamento de defesa, anulando o julgamento da apelação criminal.
3. O Ministério Público Federal sustenta que não houve prejuízo concreto à defesa, que o
recurso especial não poderia ser conhecido por se fundar em reexame de fatos e provas,
atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação de pedido de
julgamento presencial configura cerceamento de defesa que justifique a anulação do
julgamento da apelação criminal.
5. A questão também envolve a análise sobre a possibilidade de conhecimento do recurso
especial, considerando a incidência da Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de fatos e
provas.
III. Razões de decidir
6. A inexistência de nulidade relevante foi constatada, pois não houve demonstração de
prejuízo concreto à defesa, conforme interpretação dos arts. 563 e 564, IV e V, do CPP.
7. A pretensão de reexame de fatos e provas atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
impedindo o conhecimento do recurso especial.
8. A regularidade do julgamento foi observada, uma vez que a defesa teve acesso aos autos
e realizou sustentação oral, não havendo cerceamento da ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental provido para reformar a decisão monocrática e não conhecer do
recurso especial.
Tese de julgamento: "1. A decretação de nulidade processual exige a demonstração de
prejuízo concreto. 2. A Súmula n. 7 do STJ veda o conhecimento de recurso especial para
reexame de fatos e provas. 3.
A ausência de apreciação de pedido de julgamento presencial não configura cerceamento
de defesa sem demonstração de prejuízo."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563 e 564, IV e V. Jurisprudência relevante
citada: Súmula n. 7 do STJ.
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.514.527/AM,
Turma, julgado em
DJEN de
Grifei.)
30/4/2025,
29/5/2025.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM
SÚMULA 7/STJ.
EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região que não admitiu recurso especial do recorrente, condenado por apropriação indébita
previdenciária (art.
168-A, § 1o, I, c/c
ambos do Código Penal), pela omissão no repasse de
art. 71,
contribuições previdenciárias descontadas dos empregados, configurando crime contra o
patrimônio da União. A condenação inicial estabeleceu pena de 2 anos e 4 meses de reclusão,
convertida em restritivas de direitos, e multa. Em recurso especial, o agravante alegou
nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade fisica do juiz, ausência de dolo
específico e inexigibilidade de conduta diversa, além de dissídio jurisprudencial. A defesa
também questionou a inépcia da denúncia e a falta de prequestionamento de
matérias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a substituição do juiz responsável pela
instrução caracteriza nulidade processual absoluta, nos termos do
§ 2o, do CPP:(ii)
art. 399,
Documento eletrônico VDA51601009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:13
Código de Controle do Documento: 15e67fd0-7306-4a60-95f9-fa508b2b3b2b

apurar a configuração do dolo genérico no crime de apropriação indébita previdenciária e a
possibilidade de reconhecimento de inexigibilidade de conduta diversa; (iii) analisar os limites
de revisão de matéria fático-probatória em recurso especial, à luz da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da identidade física do juiz, previsto no
§ 2o, do CPP, admite
art. 399,
mitigação em hipóteses justificadas, como férias ou afastamento do magistrado.
A jurisprudência exige demonstração de prejuízo concreto para configuração de nulidade
relativa. No caso, a substituição da juíza de instrução ocorreu durante seu afastamento por
férias, sem prejuízo demonstrado pela defesa, afastando nulidade processual.
4. A denúncia foi considerada apta, por descrever adequadamente a conduta delitiva e
individualizar as ações do recorrente, atendendo aos requisitos do
do CPP. A
art. 41
superveniência de sentença condenatória reforça a validade da peça inicial, conforme
jurisprudência pacífica desta Corte.
5. Nos crimes de apropriação indébita previdenciária, basta a demonstração de dolo
genérico, caracterizado pela omissão voluntária no recolhimento de valores retidos. A análise
fático-probatória pelas instâncias ordinárias evidenciou a materialidade e a autoria delitiva,
sendo vedado o reexame das provas nesta instância superior (
.
Súmula 7/STJ)
6. A alegada inexigibilidade de conduta diversa foi afastada com base na comprovação de
capacidade financeira da empresa, que, apesar de dificuldades pontuais, apresentou
faturamento elevado e praticou investimentos expressivos, indicando má administração como
causa do inadimplemento.
7. As teses de ausência de dolo específico e de inexigibilidade de conduta diversa foram
analisadas e rechaçadas pelas instâncias ordinárias, não havendo omissões ou contradições no
acórdão recorrido. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido e desprovido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.134.848/SP,
DJEN de
Grifei.)"
4/2/2025,
13/2/2025.

O agravante reitera a tese de que a análise do recurso especial não demandaria o
reexame de provas, mas a revaloração jurídica dos fatos já estabelecidos pelo Tribunal de
origem. Contudo, as razões apresentadas não infirmam a conclusão da decisão agravada.
Com efeito, as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória,
concluíram que a substituição do magistrado sentenciante ocorreu em virtude de
movimentação na carreira, hipótese que excepciona a aplicação do princípio da identidade
física do juiz, e que a defesa não demonstrou a ocorrência de prejuízo concreto. Da mesma
forma, assentaram que as fotografias utilizadas como prova, embora obtidas em aparente
desacordo com normas administrativas do sistema prisional, não configuram prova ilícita,
por não violarem garantias fundamentais.
Nesse contexto, a alteração das conclusões do acórdão recorrido, para
reconhecer as nulidades apontadas, exigiria, inevitavelmente, o revolvimento do conjunto
de fatos e provas dos autos, a fim de reavaliar a regularidade da movimentação do
magistrado, a existência de prejuízo para a defesa e a natureza jurídica das provas
fotográficas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA51601009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:13
Código de Controle do Documento: 15e67fd0-7306-4a60-95f9-fa508b2b3b2b

Dessa forma, considerando que as razões apresentadas pelo agravante são
insuficientes para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, imperiosa a sua
manutenção.
Por fim, reforço que a decisão agravada encontra amparo na jurisprudência
consolidada desta Corte de Justiça, o que autoriza o julgamento de forma monocrática,nos
termos do
§ 4o, II, do RISTJ.
art. 255,
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51601009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:13
Código de Controle do Documento: 15e67fd0-7306-4a60-95f9-fa508b2b3b2b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.192.014 / MG
Número Registro: 2025/0008942-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00763618520148130016 10016140076361006 763618520148130016
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCIMAR INCERTI
ADVOGADOS
: TELLES RODRIGO GONCALVES - MG136047
ANA LUIZA MARCANTONIO - SP441777
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: WILLIAN DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS ESTEVES PEREIRA - MG069777
GUSTAVO PERES BARBOSA - MG135184
AGRAVANTE
: RAFAEL DANZIGER SILVA PEREIRA
AGRAVANTE
: HELISANDRO CESAR SALES
ADVOGADOS
: EDUARDO PEREIRA DIAS - MG104708
SAULO BATISTA GOULART - MG150899
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: CLAUDIO HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA
CORRÉU
: KLEYNERS DE ALMEIDA SILVA
CORRÉU
: CARLOS JUNIOR DE FREITAS
Documento eletrônico VDA52267733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:52:37
Código de Controle do Documento: 7862ae8a-6e0a-496f-ba2d-7deb4559a682

CORRÉU
: ELIEL MARIANO JUNIOR
CORRÉU
: LUIZ CARLOS BARBOSA
CORRÉU
: ALTAMIRO DE SOUSA FILHO
CORRÉU
: AMILCAR GROSCHEL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO ATIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILLIAN DA SILVA
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS ESTEVES PEREIRA - MG069777
GUSTAVO PERES BARBOSA - MG135184
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: LUCIMAR INCERTI
ADVOGADO
: TELLES RODRIGO GONCALVES - MG136047
INTERES.
: RAFAEL DANZIGER SILVA PEREIRA
INTERES.
: HELISANDRO CESAR SALES
ADVOGADOS : EDUARDO PEREIRA DIAS - MG104708
SAULO BATISTA GOULART - MG150899
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
12/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:52:37
Código de Controle do Documento: 7862ae8a-6e0a-496f-ba2d-7deb4559a682